Tribunal: TJES
Processo: 5003977-06.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003977-06.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILDA DE OLIVEIRA HULLE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (PROFESSORA). CONTRATAÇÃO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS QUE OBSERVARAM OS LIMITES TEMPORAIS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO E DE NULIDADE CONTRATUAL (ART. 37, IX, CF). DIREITO AO FGTS DECORRENTE APENAS DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍNCULO TEMPORÁRIO E LEGALMENTE VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora, professora em designação temporária (DT), busca a declaração de nulidade de seus contratos sucessivos (01/02/2019 a 23/12/2021 e 04/03/2022 a 26/07/2023) com o Município de Cariacica, alegando desvirtuamento da finalidade da contratação temporária (necessidade permanente).

Como consequência da alegada nulidade, pleiteia a condenação do Município ao recolhimento do FGTS

A sentença julgou os pedidos improcedentes. A autora recorre.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se as contratações sucessivas da professora DT, nos períodos indicados, violaram os limites legais de duração do vínculo temporário, gerando a nulidade do contrato e o consequente direito ao FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

Vínculo Temporário Válido. As contratações da Recorrente ocorreram em regime de designação temporária (DT), que é amparado pelo Art. 37, IX, da CF.

Ausência de Nulidade. A análise dos períodos contratados (inferiores ao limite máximo de 24 meses por contrato e com intervalo entre os exercícios financeiros) demonstra que o Município observou os limites temporais e as regras de prorrogação e intervalo previstos.

FGTS Condicionado à Nulidade. O direito ao recolhimento do FGTS, conforme pacificado pelo STF (RE 705140 - Tema 705) e pelo TJES (Súmula 22), é uma ressalva aplicável apenas aos contratos com a Administração Pública declarados nulos por ausência de concurso público, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito do ente público.

Improcedência do FGTS. Não havendo o desvirtuamento do vínculo e sendo a contratação considerada legalmente válida por observância dos requisitos temporais, não se aplica a exceção do Art. 19-A da Lei 8.036/90.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A contratação por designação temporária (DT) que observa os limites e regras de prorrogação previstos na legislação municipal/estadual não é nula por desvirtuamento. Ausente a nulidade do contrato por violação ao princípio do concurso público, o servidor temporário não faz jus ao recebimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), pois o direito ao FGTS, nessa hipótese, é uma exceção aplicável apenas aos contratos declarados nulos (Art. 37, § 2º, CF c/c Art. 19-A da Lei 8.036/90).

Dispositivos Legais

Constituição Federal (CF/88): Art. 37, IX (Contratação temporária).

Lei nº 8745/93

Lei Complementar nº 809/2015.

Lei nº 9.099/95: Art. 46 e Art. 55.

Jurisprudências Relevantes

STF - RE 705140/RS (Tema 705) -
Direito ao FGTS em contratos nulos.

TJES - Súmula nº 22 -
Depósito de FGTS em contrato nulo.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (TJES) -
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Leonardo..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003977-06.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MARILDA DE OLIVEIRA HULLE

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (PROFESSORA). CONTRATAÇÃO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS QUE OBSERVARAM OS LIMITES TEMPORAIS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO E DE NULIDADE CONTRATUAL (ART. 37, IX, CF). DIREITO AO FGTS DECORRENTE APENAS DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍNCULO TEMPORÁRIO E LEGALMENTE VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora, professora em designação temporária (DT), busca a declaração de nulidade de seus contratos sucessivos (01/02/2019 a 23/12/2021 e 04/03/2022 a 26/07/2023) com o Município de Cariacica, alegando desvirtuamento da finalidade da contratação temporária (necessidade permanente).

Como consequência da alegada nulidade, pleiteia a condenação do Município ao recolhimento do FGTS

A sentença julgou os pedidos improcedentes. A autora recorre.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se as contratações sucessivas da professora DT, nos períodos indicados, violaram os limites legais de duração do vínculo temporário, gerando a nulidade do contrato e o consequente direito ao FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

Vínculo Temporário Válido. As contratações da Recorrente ocorreram em regime de designação temporária (DT), que é amparado pelo Art. 37, IX, da CF.

Ausência de Nulidade. A análise dos períodos contratados (inferiores ao limite máximo de 24 meses por contrato e com intervalo entre os exercícios financeiros) demonstra que o Município observou os limites temporais e as regras de prorrogação e intervalo previstos.

FGTS Condicionado à Nulidade. O direito ao recolhimento do FGTS, conforme pacificado pelo STF (RE 705140 - Tema 705) e pelo TJES (Súmula 22), é uma ressalva aplicável apenas aos contratos com a Administração Pública declarados nulos por ausência de concurso público, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito do ente público.

Improcedência do FGTS. Não havendo o desvirtuamento do vínculo e sendo a contratação considerada legalmente válida por observância dos requisitos temporais, não se aplica a exceção do Art. 19-A da Lei 8.036/90.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A contratação por designação temporária (DT) que observa os limites e regras de prorrogação previstos na legislação municipal/estadual não é nula por desvirtuamento. Ausente a nulidade do contrato por violação ao princípio do concurso público, o servidor temporário não faz jus ao recebimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), pois o direito ao FGTS, nessa hipótese, é uma exceção aplicável apenas aos contratos declarados nulos (Art. 37, § 2º, CF c/c Art. 19-A da Lei 8.036/90).

Dispositivos Legais

Constituição Federal (CF/88): Art. 37, IX (Contratação temporária).

Lei nº 8745/93

Lei Complementar nº 809/2015.

Lei nº 9.099/95: Art. 46 e Art. 55.

Jurisprudências Relevantes

STF - RE 705140/RS (Tema 705) -
Direito ao FGTS em contratos nulos.

TJES - Súmula nº 22 -
Depósito de FGTS em contrato nulo.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (TJES) -
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária pelo procedimento Sumaríssimo proposta contra o Município de Cariacica. No feito, a autora alega que atuou por anos como professora em designação temporária, requerendo a declaração de ilegalidade dos contratos versados por violação ao princípio do concurso público ante a não comprovação dos requisitos para manutenção do vínculo precário.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, a parte autora aduz que atuou como professora temporária por anos, alegando que o Município se aproveitou da contratação temporária para preencher uma lacuna na rede educacional, prorrogando o vínculo por diversos meses e caracterizando desvio de finalidade. Defende que a contratação sem prévia aprovação em concurso público para suprir uma necessidade permanente é nula, conforme o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 705140/RS). Embora a nulidade não gere efeitos jurídicos válidos, informa que o STF e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo ressalvam o direito do trabalhador ao recebimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) referente ao período trabalhado, com fulcro no art. 19-A da Lei 8.036/90. Assim, requer a declaração de nulidade dos contratos e a consequente condenação do Município ao recolhimento do FGTS dos períodos laborados.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a Recorrente foi contratada pelo Município réu, em regime de designação temporária, para exercício do cargo de professora, nos seguintes períodos:

1) MaPP – PEDAGOGO – II - DT - Matrícula 117778.2 - PERÍODO DE
01/02/2019 – 23/12/2021;

2) MaPP – PEDAGOGO – II - DT - Matrícula 117778.3 - PERÍODO DE
04/03/2022 – 26/07/2023

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em Lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

V -
admissão de professor e pesquisador visitante;

VI -
atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VII -
contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, excetuada a previsão contida no inciso III deste artigo;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Verifica-se que o vínculo temporário da Recorrente decorreu de duas contratações,
com prazo de duração inferior(es) a 24 (vinte e quatro) meses
, de [i] 27/02/2020 até dezembro/2021 e [ii] março/2022 até julho/2023.

Nesse contexto, resta demonstrado que as contratações observaram os requisitos legais exigidos, tendo sido fundamentadas em necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal. Não se verifica, portanto, a configuração de vínculo contínuo ou sucessivo capaz de ensejar nulidade contratual ou desvirtuamento da regra do concurso público.

A presente matéria se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

No caso em exame, contudo, não há que se falar em nulidade contratual, pois as contratações da autora foram válidas, temporárias e realizadas em situação excepcional de interesse público.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência por entender ser o caso de reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, respeitada a prescrição quinquenal, conforme pleiteado na petição inicial. Passo a expor minhas razões.

A autora, ora recorrente, exerceu de forma contínua a função de
“MaPP – PEDAGOGO”
sob regime de contratação temporária durante os períodos de
01/02/2019 a 23/12/2021
e de
04/03/2022 a 26/07/2023
, conforme demonstrado nas fichas financeiras de ID 15377556. Tais contratações, sucessivamente renovadas com curtos intervalos que coincidem com o período de férias escolares, não evidenciam uma situação excepcional e transitória, mas sim uma necessidade permanente da Administração Pública, o que afronta o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal.
Saliento que, embora os períodos anteriores a 27/02/2020 não possam ser considerados para fins de pagamento/condenação, devido à prescrição, podem e devem ser considerados para fins de aferição da regularidade da contratação temporária.

É de se registrar que, uma vez reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito ao pagamento da contraprestação pactuada e aos valores referentes aos depósitos do FGTS. Esse entendimento está consolidado na Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho e foi reforçado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 765.320, Tema 916).

A matéria também se encontra pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio da Súmula nº 22:
“É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5.090, firmou o entendimento de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

Contudo, considerando a modulação dos efeitos da referida decisão, entendo que a correção monetária dos depósitos não realizados deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data do julgamento da ADI 5.090 e, a partir de então, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (IPCA, ou outro índice que o substitua, garantindo a reposição da inflação).

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para
julgar procedente
a pretensão inicial. Por conseguinte, condeno o Município de Cariacica ao pagamento dos depósitos do FGTS incidentes sobre as verbas salariais percebidas nos períodos contratuais de
01/02/2019 a 23/12/2021 e de 04/03/2022 a 26/07/2023
. Sobre os valores devidos, incidirão juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da data em que cada depósito deveria ter sido efetuado, observados os critérios definidos na fundamentação supra e respeitada a prescrição das parcelas anteriores a 27/02/2020.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.